Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMBIENTE DOMÉSTICO. ART. 129, §9o, CP. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A r. sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que se ajusta ao critério seguido por esta Corte de Justiça, que, na primeira fase da dosimetria, considera a fração de 1/8 (um oitavo) encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial desfavorável.

2 – No caso, a sentença, na 1a fase de dosimetria da pena, considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, às circunstâncias e à culpabilidade, fixando a pena-base em 11 (onze) meses de detenção.

3 - No que se refere à segunda fase da dosimetria, ao se verificar a incidência da agravante da reincidência, a sentença majorou a reprimenda em 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias, conforme a orientação jurisprudencial consolidada, no sentido de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

4 – Portanto, a pretensão recursal não merece guarida, tendo em vista que a individualização da pena se mostrou proporcional e adequada.

5 – Apelação conhecida e desprovida.